Tribunal: STF
Processo: ARE 1575741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – DELITO DE HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTARA A DEFESA DA VÍTIMA – “NULIDADE” DO INQUÉRITO POLICIAL – IRREGULARIDADES QUE NÃO CONTAMINAM O PROCESSO – DESCABIMENTO - MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE – DECOTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS MESMAS NÃO DEMONSTRADA – IMPERTINÊNCIA. 1 – Conforme jurisprudência consolidada, eventuais irregularidades havidas no inquérito policial não contaminam o processo-crime. 2 - A legítima defesa, para levar à absolvição sumária, há de estar demonstrada de forma inequívoca, indene de dúvidas, donde, não estando perfeitamente delineados os seus requisitos, a decisão sobre a mesma há de ser deixada à soberania do Conselho de Sentença. 3 - O decote das qualificadoras da motivação fútil e do recurso que dificultara a defesa da vítima, na fase da pronúncia, somente é devido se restar demonstrada a manifesta improcedência das mesmas, o que inocorre na hipótese.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Tudo dito e sopesado, existindo provas da materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, a análise e solução final da causa haverão de ser deixadas ao escrutínio do Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença, portanto, dirimir as nuances que permeiam o caso e examinar de modo exauriente o conjunto probatório amealhado.



    De resto, no que diz respeito ao pedido de decotação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultara a defesa da vítima, de relevo registrar que, na fase de pronúncia, tal proceder somente é devido se restar demonstrado de forma inequívoca que são as mesmas manifestamente improcedentes, conforme, inclusive, entendimento consolidado na Súmula 64 deste Eg. Tribunal de Justiça, “verbis”: 



    [...]



    E o conjunto probatório coligido deixa entrever , conforme visto, que o recorrente teria agido motivado por uma insignificante discussão relativa a uma disputa de baralho, bem como de inopino, golpeando a vítima, então embriagada, assim que ela descera do cavalo no qual se encontrava montada, não se podendo, assim, afirmar que as qualificadoras em testilha se revelam, pois, manifestamente improcedentes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente